Tribunal: TJBA
Processo: 8003846-19.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003846-19.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE ESTIVAS BS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS CIÊNCIA DO ATO ORDINATÓRIO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal acerca do ato ordinatório que determinou a indicação de bens à penhora, afirmando violação aos arts. 485, §1º, e 10 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve ausência de intimação pessoal do ente público acerca do ato ordinatório que determinou a indicação de bens à penhora, bem como se seria aplicável ao caso a sistemática de suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 em vez da extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR Certidão expedida pela Secretaria da Terceira Câmara Cível atesta que o exequente foi devidamente intimado do ato ordinatório por meio eletrônico em 20/03/2023, tendo tomado ciência em 27/03/2023, documento que goza de fé pública e possui plena eficácia probatória. O registro eletrônico de ciência demonstra que o ente público tomou conhecimento da determinação judicial e, ainda assim, permaneceu inerte, deixando de indicar bens à penhora no prazo assinalado. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 183, §1º, do CPC e no art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006. A inércia do exequente após intimação válida para promover diligência indispensável ao prosseguimento da execução caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se às hipóteses em que não são localizados o devedor ou bens penhoráveis, pressupondo o esgotamento das diligências do credor, circunstância não verificada quando o próprio exequente deixa de cumprir determinação judicial para indicar bens à penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica realizada por meio do sistema processual oficial equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública para todos os efeitos legais. A inércia do exequente após intimação válida para indicar bens à penhora configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. A sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando o prosseguimento da execução depende de diligência expressamente determinada ao exequente que permanece inerte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 183, §1º, e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000524-95.2018.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 18.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0750373-59.2012.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 12.03.2025.